Tribunal: CARF
Processo: 10283.005796/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005796/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.708 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP
EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO. CFL
91. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração, apresentar GFIP em desconformidade com as formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação, consoante artigo 31, §1° da
Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-9.813/2007, às e-fls.
162/165, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto no artigo
32, inciso IV da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005796/2007-04
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005796/2007-04

(CFL 91), pelo fato de ter a empresa efetuado a entrega de GFIP com informações indevidas no
campo “Base de Cálculo 13° Previdência Social”, conforme Relatório Fiscal de fls. 16/17 e
demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.859.635-5.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa efetuou a entrega de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com informações indevidas
no campo “Base de Cálculo 13° Previdência social”, por trabalhador, nas competências 12/2003
(CNPJ 04.028.313/0001-09) e 12/2004 (CNPJ 04.028.313/0001-09 e /0002-90), ou seja,
informou a remuneração correspondente ao pagamento normal do 13° salário, sem a ocorrência
de movimentação definitiva ou de ajuste do 13° variável, gerando reflexo a maior no cálculo da
contribuição de segurados e da contribuição total referentes a 12/2003 e 12/2004, bem como não
entregou a GFIP sem movimento, da competência 02/2004, do estabelecimento CNPJ
04.028.313/0002-90, cuja abertura ocorreu em 11/02/2004.
Foi aplicada a multa prevista no artigo 283, caput e § 3° e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$
1.101,75 (um mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos), conforme valor atualizado pela
Portaria MPS n° 822/2005, considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas,
respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido Regulamento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo foi baixado em diligência, ao Auditor Fiscal autuante, para
para fins de emissão de parecer conclusivo quanto à correção da falta que motivou a autuação em
comento, do que resultou na emissão dos pronunciamentos de fls. 149 e 151/152 dos quais
extraio resumidamente o que segue: a) inicialmente solicitou o Auditor autuante a abertura de
diligência para exame de livros contábeis e outros elementos necessários a confirmação da
correção da falta alegada, visto que os elementos apresentados no processo mostram-se
insuficiente para tal; b) em diligência informa o Auditor Fiscal, da análise da documentação
apresentada, que as Retificações de Dados do Trabalhador - RDT, de fls. 96 a 1 13, 120 a 129 e
134 a 143, foram preenchidas incorretamente no que se refere ao campo “O8-Banco/Agência, as
quais foram entregues no banco/agência 104/ 1043-0, ocorrendo que independentemente do
preenchimento correto dos dados a serem alterados a empresa deixou de informar o código do
banco “l04”, tendo preenchido apenas o código da agência “1043”, não identificando desse modo
as GFIP's objeto das retificações pretendidas; d) por fim informa que independentemente de
estarem corretos os d ais documentos entregues GFIP e RDE, não houve a correção da falta
objeto da autuação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 935/151, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Culto(á) Relator(a) a Recorrente não pode ser penalizada por simples equívoco
praticado por um seus funcionários, do qual não resultou prejuízo para os cofres da
Previdência Social.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005796/2007-04

Diga-se, ainda, que não está presente o propósito de fraudar a Previdência Social, tendo
havido apenas uma conduta que culminou com o erro, por absoluto desconhecimento
das normas aplicáveis ao preenchimento de GR-FGTS, bem como GFIP, além de não
efetuar a entrega da GFIP de fevereiro/2004.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.
Toda a argumentação do recorrente está em demonstrar a “incompetência” de seu
funcionário e que, após constatação do erro, contratou mão-de-obra qualificada. Quanto ao
mérito da autuação não apresentou o recorrente qualquer questionamento específico.
Dessa forma, na ausência de recurso expresso, presume-se a concordância com os
termos da decisão proferida. Ademais, a alegação de erro por parte do funcionário não o exime
da aplicação da penalidade cabível, pelo contrario, ao infirmar isto, tornar-se incontroverso a
falta cometida.
A contribuinte apresentou GFIP elaboradas em desconformidade com os
respectivos Manuais de Orientação, informando, equivocadamente, no campo “Base de Cálculo
13° Previdência Social”, por trabalhador, nas GFIP relativas às competências 12/2003 (CNPJ
04.028.313/0001-09) e 12/2004 (CNPJ 04.028.313/0001-90 e ...0002-90), a remuneração
correspondente ao pagamento normal do 13° salário, sem a ocorrência de movimentação
definitiva ou de ajuste do 13° variável. Deste modo, infringiu o art. 32, IV, parágrafos 1o e 3° da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, sendo aplicada multa fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91, combinados com os artigos 283, caput e parágrafo 3° e 373 do RPS.
São os termos do art. 32 e parágrafos da Lei 8.212/91 e art. 225 e parágrafos do
Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005796/2007-04

bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4o. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§9° A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que não
ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a
penalidade prevista no art. 32A. (
Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto; §1oAs informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
§8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
Com isso, a contribuinte apresentou GFIP em desconformidade com formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV, §§l° e 3° c/c o inciso IV do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, o que ensejou o auto de infração aplicado.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005796/2007-04

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada nos termos do art. 291, do
Decreto n° 3.048/99, este não encontra amparo legal, vez que, o referido art. trata da correção da
falta até decisão da autoridade julgadora competente, o que constitui circunstancia atenuante da
penalidade aplicada, para uma possível atenuação ou relevação da multa, ocorrendo que na
presente situação tal fato não aconteceu, haja vista o pronunciamento fiscal de fls. 151/152,
resumidamente transcrito no relatório que conclui pela não correção da falta objeto da autuação.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital